Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. PNEUMONIA. BEBÊ. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
1. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Pedido de internação em UTI pediátrica, prescrito por médico assistente, diante de quadro clínico grave de pneumonia com protocolo de sepse, caracterizado como situação de urgência.
3. Aplicação do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência, com carência máxima de 24 horas.
4. Demonstrada a urgência do quadro clínico, revela-se indevida a recusa da ré, que afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à saúde.
5. Apelação conhecida e desprovida.